Tribunal: TJDFT
Processo: 0764878-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. TARIFA PARA AVALIAÇÃO DO BEM. REALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. TEMAS 958 E 972 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto por Banco Votorantim S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o a pagar à parte recorrida o montante de R$ 3.595,70, referente à restituição simples dos valores despendidos a título de seguro e tarifa de avaliação de bem.
2. Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente defende a regularidade da contratação dos seguros e da tarifa de avaliação de bem. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, requerendo a aplicação única da taxa Selic aos juros moratórios e para fins de correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a regularidade da contratação dos seguros e da tarifa de avaliação do bem objeto da cédula de crédito bancário firmada entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958, firmou tese reconhecendo a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva. No Tema 972, por sua vez, consolidou-se o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada.
6. No caso concreto, observa-se no contrato firmado entre as partes (ID 64403166) que o consumidor tinha a faculdade de contratar os seguros objeto da demanda, o que se verifica pela existência de caixas “sim” e “não” (pág. 2, B.6) e pela leitura da cláusula 4.1 (pág. 4), onde consta que “a contratação de qualquer seguro, inclusive o seguro proteção financeira, é opcional, e só será contratado por minha livre e espontânea vontade de obter a proteção oferecida”. Assim, tendo os seguros sido livremente pactuados, e ausente qualquer comprovação de venda casada ou coação, a sentença deve ser reformada para reconhecer a legalidade da contratação. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1815634.
7. Por outro lado, a instituição financeira recorrida não comprovou a realização da avaliação do bem objeto da alienação fiduciária, devendo ser mantida a sentença neste ponto, em observância ao Tema 958, acima referenciado.
8. No que toca aos juros e à atualização monetária, esta foi fixada pelos índices oficiais adotados por este Tribunal e aqueles pela forma determinada em lei, não se mostrando cabível a sua alteração, porquanto o dispositivo se encontra em consonância com os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido em parte para afastar a condenação do recorrente ao ressarcimento dos valores pagos a título de seguro, qual seja, R$ 3.196,70 (três mil e cento e noventa e seis reais e setenta centavos), mantidos os demais termos da sentença.
10. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: Temas 958 e 972 do STJ; TJDFT, Acórdão 1815634, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 19.2.2024.